Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jheferson Gustavo Soares dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu em tese o delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, e art. 244-B, ambos do Código Penal, sendo sua prisão preventiva decretada em 05 de fevereiro de 2020.
Preliminarmente informa que o objetivo do writ é obter a liberdade do paciente, visto que a sua custódia é ilegal.
Relata que a decretação da prisão preventiva está infringindo todas as normas constitucionais, sendo a segregação desnecessária, em razão da existência das várias medidas cautelares diversas.
Sustenta que o juiz singular em sua decisão ao estabelecer o regime prisional mais severo, deveria fundamentar em elementos concretos e individualizados que pudessem demonstrar a real necessidade da privação da liberdade do paciente.
Expõe que ocorreu a audiência de instrução e julgamento, houve a inquirição das testemunhas e, fora ouvido os acusados, restando claro a inobservância do que estabelece o art. 400, caput, do Código Penal.
Requer seja concedida a liberdade do paciente, visto a inobservância do rito processual e, ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários para concessão da medida cautelar diversa da prisão.
Expõe que em 15 de maio de 2019, o paciente foi posto em liberdade por meio de liminar deferida por este e. Tribunal de Justiça, mediante imposição de medidas cautelares no Habeas Corpus no 1003821-51.2019.8.11.0000.
Relata que o paciente, após ser posto em liberdade, cometeu outro delito, sendo condenado, porém respondia o processo em liberdade.
Aduz que o Ministério Público requereu sua prisão preventiva, sendo deferido pela autoridade judiciária. Em sua decisão, fundamentou ser a segregação necessária diante da reiteração delitiva e abalo a ordem pública.
Sustenta que a prisão do paciente fora decretada em 05 de fevereiro de 2020, e o mesmo encontra-se preso desde 06 de fevereiro de 2020.
Relata que o paciente sempre cumpriu com medidas a ele impostas, e que após ser informado que precisava comparecer ao Fórum, assim fez, sendo que no momento fora decretada a sua prisão preventiva.
Sustenta que o processo se estende a quase 01 (um) ano e ainda não conseguiram intimar a suposta vítima para ser ouvida em juízo.
Relata que o Ministério Público manifestou-se nos autos, informando que a vítima é motorista carreteiro e viaja muito, porém o Parquet, ligou e combinou de ligar novamente para marcar data e hora para citá-lo, todavia, não foram encontrados sinais que comprovassem a prática do delito em tese, sendo também negado pelo paciente.
Sustenta que o paciente no momento da prática do roubo, estava na residência de sua genitora, sendo confirmado por esta.
Relata que o paciente possui residência fixa, que na época dos fatos possuía ocupação lícita, como servente de pedreiro e, o dinheiro encontrado com o paciente era proveniente de seu labor.
Sustenta que a autoridade judiciária ao decretar a prisão preventiva do paciente não apresentou fundamentação suficiente, não estando presentes os requisitos ensejadores do art. 312 do Código de Processo Penal.
Expõe que resta evidente a presença do fumus boni iuris, estando demonstrado o flagrante ilegal. Ademais, o juízo singular não observou o previsto no art. 2, § 1o da Lei no 8072/90
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade da paciente, e no mérito a concessão da ordem, diante do excesso de prazo para ouvir a vítima em juízo e da ausência dos requisitos ensejadores do art. 312 do CPP, aplicando-se medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 36404489/36404497).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jheferson Gustavo Soares dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, juntada aos autos pelo impetrante (Id. 36404491), que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, ademais, verifica-se que o paciente em tese, descumpriu uma das medidas cautelares a ele imposta, qual seja “não se envolver em outro fato delituoso”, surgindo assim fato novo a ensejar a decretação da segregação, em virtude da reiteração delitiva.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente descumpriu a medida cautelar a ele imposta, evidenciando assim o desrespeito a imposição as medidas cautelares.
Imperioso transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 36404491):
“(...)Em que pese o acusado Jheferson tenha sido colocado em liberdade em decisão anterior, proferida liminarmente pelo E.TJMT no Habeas Corpus n. 1003821-51.2019.8.11.0000, fls. 193/198, entendo que surgiram fatos novos a ensejar seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos.
O acusado Jheferson foi preso em flagrante delito no dia 24 de março de 2019, eis que teria, em tese, praticado os delitos de roubo majorado e corrupção de menores em apuração.
Na data de 15/05/2019, o réu foi colocado em liberdade em liberdade pelo E.TJMT, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, não se envolver em outro fato delituoso, fls. 197-verso.
Ocorre que, no dia 06/09/2019, isto é, ao tempo que respondia a presente ação penal em liberdade, o réu foi preso novamente em flagrante delito, pela suposta prática de crime de roubo majorado (Autos 697284), tendo sido condenado em primeiro grau na ação penal correspondente (Autos 697646), demonstrando, além de desprestígio pelo benefício da liberdade provisória outrora auferido, indícios concretos de que seja inclinado à prática criminosa, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.
Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.(...)”
Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a reiteração de condutas criminosas, evidenciando inclinação à prática delitiva, justifica a medida constritiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...)
(RHC 103.858/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).”
Ademais, em que pese a alegação do impetrante sobre a demora para citar e ouvir a vítima em juízo, insta ressaltar, que fora necessária expedição de carta precatória para a Comarca de Sinop/MT.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.